Tribunal: STF
Processo: ARE 1394437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA. AUXILIAR ESCRITURÁRIO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. LEI MUNICIPAL N. 1.018/70. RECORRIDA APOSENTADA PELO INSS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPALACIMA REFERIDA, QUE ASSEGURAVA AO SERVIDOR A COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA NA HIPÓTESE DO VALOR PAGO PELO INSS SER INFERIOR À REMUNERAÇÃO PERCEBIDA NA ATIVA. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. SÚMULA 359, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA, PARA TANTO, DE DISTINÇÃO ENTRESERVIDORES EFETIVOS E CELETISTAS. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 88 E 89. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA NESTE SENTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAISMAJORADOS.ART 85, §11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Verifica-se das informações existentes nos autos, que a apelada, em fevereiro de 2012, já reunia todas os requisitos necessários para sua aposentadoria e que ainda estava em vigor, à época, a Lei Municipal n. 1.018/1970, que obrigava o Município de Ilhéus a complementar os proventos de aposentadoria, caso o cálculo da previdência resultasse em remuneração inferior à que era percebida pelo servidor na ativa, como ocorreu no caso em exame, onde restou consignado pela recorrida e repetidona sentença guerreada, que o salário daquela quando estava na ativa era '... de R$ 14.854,44 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos – fl.20), entretanto, a carta de Concessão de Aposentadoria por tempo de Conciliação, calcula como RMI o valor de R$ 3.840,41 (três mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e hum centavos – fl. 21). Desse modo, conforme legislação, é devido o pagamento da diferença dos valores existentes entre o que era efetivamente recebido e o que efetivamente está sendo pago pelo INSS, a título de complementação, a ser realizada pelo Município.'



    (...)



    Sendo assim, a revogação posterior da Lei Municipal n. 1.018/1970, não impede a implementação do direito da apelada, no que toca à complementação da aposentadoria, pois adquirido, o direito, antes da revogação da normativa mencionada.



    De outra senda, da simples leitura da legislação pertinente, verifica-se a inexistência de qualquer distinção entre servidores públicos e privados, não sendo possível subsistir a alegação do apelante que somente os primeiros faziam jus ao benefício.



    (...)



    No que se refere a este argumento, os Tribunais Superiores já firmaram entendimento no sentido de que não tendo o Estatuto efetuado qualquer distinção acerca da natureza do vínculo (concursado ou enquadrado no art. 19 do ADCT da Constituição), o agente público municipal que se aposenta pelo regime geral de previdência com provento inferior à remuneração que percebia quando da ativa, tem direito ao pagamento da complementação respectiva:



    (...)



    Assim, em nada interfere no julgamento o fato da apelada ser ou não celetista, pois o que importa, para fins da aposentação é o preenchimento dos requisitos exigidos para tanto, não a natureza do vínculo do servidor.



    Tampouco há que se falar em inconstitucionalidade das referidas normas, na medida em que foram recepcionadas pela atual Constituição Federal e com ela compatibilizam-se, sendo pertinente a exibição do julgado abaixo, especialmente no que toca à alegação de inconstitucionalidade dos arts. 88 e 89, da já referida Lei Municipal n. 1.018/70:



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente